Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700838-22.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FELIPE FERREIRA CARDOSO DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 257703602, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva (proc. no 0007537-02.2015.8.07.0018, processo físico no 2015.01.1.036778-9) proposto por FELIPE FERREIRA CARDOSO, que rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública de obrigação de fazer, assentado no título executivo constituído na Ação Coletiva n. 0007537-02.2015.8.07.0018, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Nota-se que, após o arquivamento dos autos, sobreveio manifestação da parte exequente noticiando que o executado teria deixado de pagar a hora extraordinária por plantão realizado. Oportunizado o contraditório, o Distrito Federal insurgiu-se contra a pretensão, aduzindo que a partir da publicação da Lei Distrital n.o 7.481, de 26 de março de 2024, a remuneração da Carreira da Polícia Penal foi transformada em subsídio, razão pela qual a hora extra noturna (25a hora), anteriormente acrescida à remuneração dos Agentes de Execução Penal por força de determinação judicial, teria sido absorvida pelo subsídio instituído pela Lei no 7.481, de 26 de março de 2024, não sendo mais devida. É o breve relato. DECIDO. De início, observa-se que do título executivo constou a condenação do executado no cumprimento da obrigação de fazer consistente em inserir no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, o adicional pela prestação de 1 (uma) hora de serviço extraordinário por plantão, assim como adicional noturno, nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONHEÇO da apelação. REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal em contrarrazões. DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença, para reconhecer e determinar a inserção, no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumpriram escalas de revezamento nos termos da Portaria 130, de 19 de dezembro de 2012, da Secretaria de Estado de Segurança. Para cada hora extraordinária trabalhada será devido adicional pelo serviço extraordinário no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho, nos termos do artigo 84 da LC 840/11, acrescido do adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 86 da LC 840/11. Sobre o valor devido, incidirá juros de mora, calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e correção monetária, calculada pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até a data da efetiva inscrição do crédito em precatório, aplicando-se após essa data, o IPCA-E, em observância à decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF. Não se olvida do advento da Lei Distrital no 7.481, de 26.03.2024, que cuidou de reestruturar a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, prevendo, ao que pertine aos presentes autos, a seguinte disposição: Art. 1o A remuneração da Carreira da Polícia Penal, de que trata a Lei no 3.669, de 13 de setembro de 2005, alterada por legislações posteriores, fica transformada em subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, na forma do art. 144, § 9o, c/c art. 39, § 4o, da Constituição Federal de 1988. Art. 2o Estão compreendidas no subsídio de que trata o art. 1o enão são devidas as seguintes parcelas remuneratórias: I – vencimento básico; II – Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias – GHAP, criada pela Lei no 5.182, de 20 de setembro de 2013; III – adicional noturno; IV – adicional de periculosidade; V – adicional de insalubridade; e VI – adicional de tempo de serviço." Certo é que, a contar de 26.03.2024, são incabíveis as verbas de adicional noturno e de periculosidade. No entanto, o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única não é afastado pelo regime de subsídios, tal como quer fazer crer o executado, encontrando o entendimento referenciado respaldo em julgado promanado do Colendo Supremo Tribunal Federal, como adiante se vê: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 1. Ação direta contra os arts. 1o, VII, 5o, caput, X, XI e XII, e 7o, caput, todos da Lei federal no 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante no 37). 5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. (ADI 5404, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09-03-2023) Ressalvam-se os grifos Sob essa asserção, tendo por norte o fato de que o pagamento de hora extra foi garantido no título judicial exequendo, e que o novo regime jurídico da carreira não afasta o direito à retribuição da parcela, razão não assiste à insurgência do executado. À vista do exposto, DEIXO DE ACOLHER a impugnação apresentada pelo executado. Intime-se o Distrito Federal para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 30 (trinta) dias, já compreendida a dobra legal. Fica advertido de que a inércia injustificada ensejará a incidência de multa no valor diário de R$ 100,00 (cem reais), a contar da data subsequente ao encerramento do prazo, limitada ao importe de R$ 1.000,00 (mil reais). Intimem-se.” O agravante-executado postula a antecipação da tutela recursal para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento final do agravo de instrumento. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O presente cumprimento de sentença refere-se ao título executivo judicial oriundo da ação coletiva no 0007537-02.2015.8.07.0018, processo físico no 2015.01.1.036778-9. O agravante-executado defende que, diante da superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, houve a extinção/absorção dos adicionais e gratificações, incluindo o adicional noturno e a hora noturna ficta, a denominada “25a hora”, por isso inexigível o título executivo. Os arts. 1o e 2o da Lei Distrital no 7.481/2024 dispõem: “Art. 1o A remuneração da Carreira da Polícia Penal, de que trata a Lei no 3.669, de 13 de setembro de 2005, alterada por legislações posteriores, fica transformada em subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, na forma do art. 144, § 9o, c/c art. 39, § 4o, da Constituição Federal de 1988. Art. 2o Estão compreendidas no subsídio de que trata o art. 1o e não são devidas as seguintes parcelas remuneratórias: I – vencimento básico; II – Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias – GHAP, criada pela Lei no 5.182, de 20 de setembro de 2013; III – adicional noturno; IV – adicional de periculosidade; V – adicional de insalubridade; e VI – adicional de tempo de serviço." (grifos nossos). Importante destacar que a referida lei não incluiu no subsídio a hora extra, mesmo que prestada em período noturno, o que não se confunde com o adicional noturno. A propósito, no julgamento da ADI no 5.404, o STF fixou a seguinte tese jurídica: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única” (grifo nosso). Por sua vez, o art. 59 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 estabelece que “no serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos”, o qual está inserido Capítulo II do Título III – “Do Regime e da Jornada de Trabalho”, e o regime de trabalho no âmbito da Polícia Penal do Distrito Federal é organizado em plantões de 24 horas, sendo que no período entre 22h e 5h (hora com 52min30) há a extrapolação da carga horária regular, que resulta na denominada “25a hora” por plantão. Assim, embora o agravante-executado sustente que a “25a hora” exercida pelo Policial Penal do Distrito Federal representa uma vantagem de natureza ordinária, vinculada à jornada regular em regime de plantão, é certo que constitui parcela remuneratória decorrente de jornada extraordinária prestada, que corresponde ao tempo de trabalho excedente no período noturno, por isso improcede a alegação de que a verba foi extinta/absorvida com a instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital no 7.481/2024. Logo, não evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 19 de janeiro de 2026. VERA ANDRIGHI Desembargadora